Tribunal: TJMT
Processo: 0000372-84.2019.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000372-84.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON ALVES FIOLANI (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS FRANCISCO CLEMENTE DE OLIVEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS FRANCISCO CLEMENTE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A ABORDAGEM CORROBORADOS COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 2. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito insculpido no art. 14 da Lei 10.826/03 bem como, a eficiência da arma apreendida e munições, imperiosa a manutenção do decreto condenatório, ainda mais, quando se considera que por se tratar de crime de perigo abstrato é irrelevante a concretude da ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado.

2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, em conformidade com a melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Cleiton Alves Fiolani,
interposto a tempo e modo contra a sentença proferida em pelo
MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres,
pela autoria do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo e Munição
, (art. 14 da Lei n.o 10.826/03), fixando a pena em
2 anos
de
reclusão
e
10 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime
aberto
,
substituída
por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução. (Id. 149238160 - Pág. 239 a 246),

Em
razões
recursais, sustenta-se a
ausência de prova
da autoria, porquanto haveria dúvida sobre a propriedade da arma de fogo, não sendo possível a condenação basear-se unicamente no depoimento do policial responsável pela abordagem, invocando o princípio
in dubio pro reo
para sustentar a absolvição. (Id. 149238161 - Pág. 1 a 5).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 149238162); de
igual modo
, a d. PGJ, em parecer, conforme sumário que segue: (Id. 156153652)

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE MUNIÇÃO E POSSE DE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). ACUSADO ABORDADO EM VIA PÚBLICA, EM ZONA RURAL DURANTE PATRULHAMENTO OSTENSIVO. REVISTA PESSOAL E VEICULAR QUE LEVOU A APREENSÃO DE DOIS REVÓLVERES CALIBRE .38 MUNICIADOS E ONZE MUNIÇÕES DEFLAGRADAS. PLEITO RECURSAL PELA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO: MATERIALIDADE COMPROVADA PELOS LAUDOS DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES, QUE SE ENCONTRAM EM PERFEITO FUNCIONAMENTO. AUTORIA COMPROVADA PELA PRISÃO EM FLAGRANTE E PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A ABORDAGEM. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS POIS SEGUROS E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cleiton Alves Fiolani
foi denunciado e posteriormente condenado a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, por ter no dia 5.8.2018, portado e transportado armas de fogo e munições no interior do veículo, sendo
1 revólver
marca
Taurus,
Cal. 38 no de série 201762;
1 revólver

Taurus
, Cal. 38 no de série 1117934;
11 unidades de munições
Cal. 38 deflagradas;
4 unidades de munição
Cal. 38 intactas, todas de
uso permitido,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Irresignado, o apelante visa, em suma, a sua absolvição por insuficiência probatória

A
existência do crime
(materialidade) está demonstrada através do Boletim de Ocorrência (Id. 149238160-Pg.17); Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 149238160-Pg.19); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 149238160-Pg.27), Laudo Pericial (Id.149238160-Pg.85-93) e Relatório (Id. 149238160-Pg.101).

Com relação a
autoria
atribuída ao apelante, na fase inquisitorial, os policiais militares
João Oliveira Abrão e Osmar de Villa
relataram que “
quando abordaram um veículo que estava parado na porteira de uma fazenda com dois ocupantes (...) na revista veicular encontraram 2 revólveres de calibre 38, um no lado do motorista e outro no lado dos passageiros, nas laterais dos bancos, retificando que contem cada uma delas quatro munições intactas”.
(Id. 14923160-Pg. 23 e Id. 149238160-Pg.25)

Tal versões, estão corroboradas com o depoimento do policial militar
Osmar de Villa
, que em juízo, afirmou
lembrou do acontecimento, descrevendo a forma como se deu a abordagem do veículo Saveiro e a preensão das armas de fogo no interior do veículo, reforçando que os réus mencionaram que as armas “
eram de família
” que “
uma arma estava do lado do passageiro e outra do lado do motorista
”, bem como que quando consultados os antecedentes não foi verificada existência de passagem polícia
.

Nesse ponto, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie (Vide Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Além disso, as munições apreendidas com o apelante
Cleiton
e Lucas, foram periciadas e restou atestada a eficiência e lesividade destas, conforme Laudo Pericial colacionado à Id.149238160-Pg.85-93.

Não é demais rememorar que é impossível ignorar que a conduta de transportar a arma de fogo constitui crime, não sendo exigido o dolo específico para a consumação do crime em questão.

No mesmo sentido, transcreve-se excerto de julgado:

“(...) O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta ou de perigo abstrato, conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “Por fim, o crime de porte ilegal de arma de fogo consuma-se com a mera conduta de portar tal instrumento, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva,
não se exigindo qualquer finalidade específica, isto é, dolo específico
(...)” (STJ, HC 334.533/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/12/2015). (...)” (TJ-MT - APR: 00016842820158110009 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/01/2020). Destaquei.

“(...) A conduta de portar arma de fogo e munição é hipótese de crime abstrato, cuja caracterização independe do resultado concreto da ação, visto que é objetivo da norma penal transcender a proteção da incolumidade pessoal, para alcançar a tutela de liberdade individual e coletiva como um todo. (...). (Ap 130403/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018).

Com efeito, é preciso ressaltar que se trata de crime de
perigo abstrato
, ou seja, basta a mera exposição do bem jurídico penalmente tutelado à situação de perigo, para que se opere a consumação. Logo, o fato de o Apelante ter portado o artefato e as munições, por si só, oferece risco à coletividade, infringindo o disposto no tipo penal.

Igualmente, não há que se falar em ausência de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, pois, a legislação em vigor sobre o tema, visa salvaguardar a segurança pública e a paz social - incolumidade pública -, que são colocadas em risco com o porte ilegal de arma de fogo, de acessório ou de munição.

Sobre a matéria, é pacífico o entendimento nos Tribunais Pátrios, conforme se denota do excerto de Julgado do STJ:

“(...) Os crimes de perigo abstrato são os que prescindem de comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, ou seja, não se exige a prova de perigo real, pois este é presumido pela norma, sendo suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação. 2. As condutas punidas por meio dos delitos de perigo abstrato são as que perturbam não apenas a ordem pública, mas lesionam o direito à segurança, daí porque se justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico. (...)” (HC 451716/RS. Ministro JORGE MUSSI. QUINTA TURMA. DJe 09/08/2018).

Registro que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal pacificou o entendimento de que
“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, Enunciado Orientativo no 37).

Destarte, não merece acolhimento o pedido absolutório.

Do Prequestionamento

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, em conformidade com a melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

Isto posto, em
sintonia
com o parecer
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023